Tribunal: TJMT
Processo: 1014623-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014623-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (APELADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO POR TERCEIROS INVASORES. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA PROPRIETÁRIA E O DANO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso Em Exame

1.

Ação Anulatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade de Auto de Infração e de Termo de Embargo/Interdição, ambos lavrados em 04.10.2021. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a ausência de responsabilidade administrativa da autora, por inexistência de nexo causal entre sua conduta e o desmatamento identificado em imóvel rural sob sua propriedade, mas invadido por terceiros desde 2016. O Estado interpôs Apelação Cível, impugnando a sentença, sustentando a validade dos atos administrativos e requerendo, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

II. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a proprietária de imóvel rural pode ser responsabilizada administrativamente por infração ambiental causada por terceiros invasores; (iii) estabelecer se o Termo de Embargo possui autonomia jurídica suficiente para subsistir independentemente do auto de infração anulado; (iv) analisar se o valor fixado por equidade a título de honorários advocatícios deve ser reduzido.

III. Razões de Decidir

3.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, observando os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, especialmente ao impugnar a ausência de responsabilidade da autora e questionar os honorários fixados.

4.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige a comprovação da autoria da infração e do nexo de causalidade entre a conduta do administrado e o dano ambiental, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Os documentos constantes dos autos demonstram que, à época do desmatamento, a área encontrava-se invadida por terceiros, situação objeto de ações possessórias ajuizadas pela autora desde 2016, afastando sua responsabilidade direta ou indireta pelos danos ambientais.

6.

O Ministério Público Estadual reconheceu que o desmatamento foi praticado por terceiros, redirecionando a Ação Civil Pública aos invasores e excluindo a autora do polo passivo, firmando com ela Termo de Ajustamento de Conduta apenas para eventual recomposição futura da área, condicionada à reintegração da posse.

7.

A mera vinculação do imóvel ao nome da autora em sistemas cadastrais, como o SIMCAR, não é suficiente para fundamentar sanção administrativa ambiental, por não comprovar o elemento subjetivo exigido pela responsabilidade administrativa.

8.

O Termo de Embargo lavrado teve como único fundamento o Auto de Infração posteriormente anulado, não apresentando motivação autônoma capaz de justificar sua manutenção de forma desvinculada.

9.

Embora o embargo ambiental tenha natureza preventiva e possa ser autônomo, no caso concreto ele foi direcionado à autora com base em infração não por ela praticada, sendo descabido mantê-lo contra quem não detém a posse da área e tampouco pode promover sua regularização.

10.

A manutenção do embargo contra quem não cometeu a infração e está alijado da posse viola os princípios da razoabilidade e do devido processo legal, além de representar imposição de dever jurídico desproporcional e inexigível.

11.

O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de honorários advocatícios mostra-se compatível com a complexidade da demanda, a importância econômica da causa e o grau de zelo profissional, sendo legítima a sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de autoria ou nexo de causalidade entre a conduta do administrado e o dano ambiental, sendo inaplicável à proprietária de imóvel invadido por terceiros que praticaram o desmatamento.

2.

O Termo de Embargo não pode subsistir de forma autônoma quando lavrado exclusivamente com base em auto de infração posteriormente anulado por ausência de responsabilidade da autuada.

3.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando justificada pela complexidade da causa, relevância econômica e grau de zelo profissional, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; CPC, arts. 85, §§ 3o, 8o e 11, e art. 496, I; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 108; LC/MT n. 38/1995, art. 116, § 2o; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.05.2019; STJ, REsp 1.640.243/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.08.2022; TJMT, AC 1001115-48.2022.8.11.0111, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.09.2024; TJMT, RAI 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada por Érica Maria Geiger Rigodanzo, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 21203843 e do Termo de Embargo/Interdição n. 21204454, ambos lavrados em 04.10.2021, no âmbito do Processo Administrativo n. 1038/2022.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual sustenta que a materialidade e a autoria da infração ambiental teriam sido comprovadas por meio de imagens de satélite e consultas aos sistemas oficiais (SIMCAR), afirmando que o imóvel se encontrava cadastrado em nome da Autora, ora Apelada, o que, segundo o Recorrente, seria suficiente para caracterizar o nexo de causalidade e legitimar a responsabilização administrativa.

Reitera a presunção de legitimidade dos atos administrativos e defende que a alegação de invasão por terceiros não teria sido suficientemente comprovada para afastar a autuação.

Insiste na tese de que a responsabilidade administrativa ambiental pode decorrer da vinculação do dano à área cadastrada em nome da autuada, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que o auto de infração e o termo de embargo sejam considerados válidos e o pedido da ação julgado improcedente.

Subsidiariamente, caso seja mantida a sentença,

pleiteia pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, sustentando como excessivo o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) arbitrados por equidade.

Nas contrarrazões, a Recorrida suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer da lavra dos Drs. Hélio Fredolino Faust e Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo parcial provimento do Apelo, a fim de que seja mantido o Termo de Embargo n. 21204454.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença de procedência do pedido da
Ação Anulatória
ajuizada por Érica Maria Geiger Rigodanzo, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá e submetida à Remessa Necessária, que declarou a nulidade do Auto de Infração n. 21203843 e do Termo de Embargo/Interdição n. 21204454.

Extrai-se do caderno processual que Érica Maria Geiger Rigodanzo ajuizou a mencionada Ação Anulatória em desfavor do ente público estadual, com o objetivo de, em sede de tutela de urgência, suspender a exigibilidade da multa administrativa e, no mérito, a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 21203843 e do Termo de Embargo/Interdição n. 21204454, lavrados em 04.10.2021 por agentes do Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental, no âmbito do Processo Administrativo n. 1038/2022.

Narrou que foi autuada sob a imputação de haver destruído aproximadamente 121,6936 hectares de vegetação nativa do Bioma Amazônico, supostamente localizada em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n. 517/1a CIAPMPA/BPMPA/2021, o que ensejou a aplicação de multa administrativa e o embargo da área denominada Fazenda Invernada.

Sustentou, em síntese, que não foi a autora da infração ambiental, afirmando que o imóvel rural se encontra esbulhado por terceiros desde o ano de 2016, circunstância que, segundo aduz, é objeto de discussão judicial em ações possessórias anteriormente ajuizadas.

Asseverou que, à época dos fatos imputados, não exercia a posse da área, inexistindo, portanto, nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental constatado.

Aduziu, ainda, que o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em Ação Civil Pública Ambiental originada a partir do mesmo auto de infração, reconheceu que o desmatamento foi praticado por terceiros invasores, tendo promovido o redirecionamento da demanda aos efetivos possuidores da área, bem como celebrado Termo de Ajustamento de Conduta apenas para fins de eventual recuperação ambiental futura, caso venha a ser reintegrada na posse do imóvel.

Defendeu, por conseguinte, a inaplicabilidade da multa administrativa, por se tratar de sanção de natureza pessoal e subjetiva.

De forma subsidiária, alegou a inexistência de reincidência apta a justificar a majoração da penalidade aplicada, apontando ilegalidade na utilização de decreto posterior aos fatos como fundamento para o agravamento da multa.

Afirmou, também, haver sobreposição parcial entre a área objeto do auto de infração impugnado e áreas anteriormente embargadas, bem como destacou que é proprietária de apenas 50% do imóvel rural, em razão de meação decorrente do falecimento de seu cônjuge, o que afastaria sua responsabilização integral.

Por fim, argumentou equívoco no enquadramento jurídico da infração, já que a área não estaria submetida a regime legal específico de especial preservação, o que teria resultado em dosimetria excessiva da sanção.

A inicial foi instruída com vasta documentação, incluindo peças de ações possessórias, decisões judiciais, documentos administrativos, autos de infração correlatos, mapas, imagens de satélite e manifestações ministeriais.

O pedido de justiça gratuita foi deferido, e a apreciação da tutela de urgência foi postergada para depois da manifestação do ente público requerido, quando, então, foi deferida a tutela provisória para suspender os efeitos do processo administrativo.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual defendeu a legalidade dos atos administrativos impugnados, sustentando a presunção de legitimidade da autuação, a regularidade do procedimento administrativo e a possibilidade de responsabilização da proprietária do imóvel, ainda que de forma indireta, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A Recorrida apresentou impugnação à contestação, reiterando as teses iniciais e juntando novos documentos, dentre os quais decisão administrativa da própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente que, em outro processo envolvendo o mesmo imóvel e desmatamentos distintos, reconheceu a ilegitimidade passiva do proprietário para fins de aplicação de multa, limitando sua responsabilidade à reparação ambiental.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pela procedência do pedido, destacando a distinção entre a responsabilidade civil ambiental, de natureza objetiva e
propter rem
, e a responsabilidade administrativa ambiental, de caráter subjetivo, ressaltando a inexistência de prova de dolo ou culpa da Apelada, bem como a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, diante da comprovada invasão da área por terceiros.

Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do auto de infração e do termo de embargo, ao fundamento de que a responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de conduta imputável ao administrado, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorre.

Primeiramente, passo à análise da questão processual prévia suscitada nas contrarrazões.

Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

Sustenta a Apelada que o recurso interposto pelo Estado não observou o princípio da dialeticidade, por não enfrentar adequadamente os fundamentos da sentença.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o referido princípio, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida, pois, caso o Apelante não ataque, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Esse princípio exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a sua reforma.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). (Sem negrito no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). (Sem negrito no original).

No caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, especificamente quando o Apelante sustenta a validade dos atos administrativos, bem como requer a redução do valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados.

Desta feita, foram plenamente atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, inexistindo qualquer vício formal que justifique o não conhecimento do recurso.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

Do Mérito Recursal

A controvérsia cinge-se à possibilidade de responsabilização administrativa da Recorrida por infração ambiental consistente em desmatamento ocorrido no ano de 2021, em imóvel rural de sua propriedade, bem como à validade do respectivo auto de infração e do termo de embargo dele decorrente.

Conforme relatado, a sentença recorrida julgou procedente o pedido da ação anulatória, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração n. 21203843 e do Termo de Embargo/Interdição n. 21204454, ao fundamento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da autora e o dano ambiental constatado, diante da comprovação de que a área se encontrava invadida por terceiros desde 2016.

Sabe-se que o direito ambiental brasileiro distingue três esferas de responsabilização: civil, penal e administrativa. Embora o art. 225, § 3o, da Constituição da República estabeleça que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”, isso não significa que todas as esferas possuam a mesma natureza jurídica.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo, para sua configuração, a demonstração da autoria da infração e do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao administrado e o dano ambiental verificado, distinguindo-se, nesse ponto, da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA). 2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva".
3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251 .697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012), "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano". 4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015).
5. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1318051 RJ 2012/0070152-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RSTJ vol. 254 p. 168). Negritei.

Este entendimento foi reafirmado em diversos precedentes, como os EREsp 1.318.051/RJ, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019; o
AgInt no REsp 1.712.989/SP, de Relatoria da Ministra
Regina Helena Costa, julgado em 07/06/2018; o
REsp 1.640.243/SP, de relatoria do Herman Benjamin, julgado em 02/08/2022; entre outros, demonstrando que a tese da subjetividade da responsabilidade administrativa ambiental está consolidada na Corte Superior.

No caso dos autos, a documentação carreada pela Apelada demonstra, de forma inequívoca, que à época do desmatamento constatado em 04.10.2021, a posse da área estava em poder de terceiros invasores, conforme se extrai da Ação Possessória n. 0041329-27.2016.8.11.0041, ajuizada pela própria Recorrida em 2016.

Além disso, é relevante destacar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em ação civil pública ambiental fundada nos mesmos fatos (ACP n. 1000227-46.2022.8.11.0025), reconheceu expressamente que o desmatamento foi praticado por terceiros, promovendo o redirecionamento da demanda aos efetivos ocupantes da área, excluindo a Apelada do polo passivo, por reconhece ausência de responsabilidade de sua parte, celebrando Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com ela apenas para fins de futura recomposição ambiental, condicionada à reintegração da posse.

Não se pode, portanto, atribuir à Recorrida a prática de infração ambiental quando ausente qualquer participação direta ou mesmo omissão culposa de sua parte. Ao contrário, a documentação comprova que ela não apenas ajuizou ação possessória contra os invasores, como também colaborou com as autoridades competentes, inclusive comunicando os fatos ao órgão ambiental.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também tem reconhecido que o proprietário não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros invasores quando demonstrada sua diligência na proteção da propriedade. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. INVASÃO DE TERCEIROS. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou nulo o Auto de Infração ambiental por ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o proprietário do imóvel pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental causado por terceiros invasores; (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. O proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros invasores, quando não for o causador direto e não tenha sido omisso, tendo ajuizado ação possessória e apresentado denúncias ao órgão ambiental competente.

4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 3o, I, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor for líquido ou liquidável, conforme art . 85, § 6o-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros invasores, quando não for o causador direto e não tenha sido omisso, tendo ajuizado ação possessória e apresentado denúncias ao órgão ambiental competente.

2. Nos termos do artigo 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo, o que não é a hipótese dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3o, I, e § 6o-A. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000586-55.2021.8.11.0049, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel . Des. Marcio Vidal, j. 05/02/2024. (TJMT. Apelação Cível: 10011154820228110111, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgamento: 11/09/2024, Publicação: 17/09/2024).

Certo é que a simples vinculação da área ao nome da Apelada em cadastros administrativos, como o SIMCAR, não é suficiente, por si só, para justificar a imposição de sanção administrativa, sobretudo quando demonstrado que o imóvel se encontrava invadido e fora da esfera de disponibilidade fática da proprietária, até porque a responsabilização administrativa não se compatibiliza com presunções absolutas, exigindo prova concreta da conduta imputada.

Dessa forma, acertada a sentença ao reconhecer a nulidade do Auto de Infração n. 21203843, porquanto ausente a autoria e o nexo causal necessários à configuração da responsabilidade administrativa subjetiva.

No tocante ao termo de embargo, igualmente não assiste razão ao Apelante tampouco se acolhe a tese ministerial de sua subsistência autônoma no caso concreto. Explico.

Embora o embargo ambiental possua, em regra, natureza preventiva e possa recair sobre o bem independentemente da pessoa do infrator, verifica-se, nos autos, que o ato impugnado foi lavrado como consectário direto do auto de infração declarado nulo, sem fundamentação autônoma suficiente que justifique sua manutenção isolada.

De fato, a legislação ambiental estabelece distinção entre as medidas punitivas e as medidas acautelatórias, visto que o art. 108 do Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe que o embargo tem por objetivo “impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Além disso, no âmbito estadual, o art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 38/1995 prevê que “o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais”.

Nesse contexto, parte da jurisprudência deste Tribunal Estadual, inclusive em recurso de minha relatoria, tem reconhecido a autonomia do embargo ambiental. Confira-se:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória ajuizada por Carlos Ribeiro Celistrino, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo n. 20204118, lavrado em razão de desmatamento de vegetação nativa sem licença ambiental, bem como da correspondente Execução Fiscal n. 1046707-97.2023.8.11 .0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental; (ii) definir a possibilidade de suspensão judicial do embargo ambiental, diante da sua natureza cautelar e preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargo ambiental possui natureza eminentemente cautelar e visa cessar imediatamente danos ambientais, sendo medida obrigatória em caso de desmatamento irregular de vegetação nativa, conforme art. 15-B do Decreto Federal n . 6.514/2008 e art. 17 do Decreto Estadual n. 1 .436/2022.

4. A aplicação do embargo é autônoma em relação às demais penalidades administrativas, não sendo automaticamente afetada por vícios no procedimento sancionador, conforme jurisprudência do STJ.

5. A alegação de que a área desmatada seria destinada à atividade de subsistência deve ser analisada em sede de instrução probatória, sendo inviável o afastamento do embargo com base apenas em cognição sumária.

6. A notificação por edital, realizada no processo administrativo, somente se justifica após esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, nos termos do art. 121, § 1o, IV, da LC/MT no 38/1995 e arts. 22 a 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

7. A existência de inscrição estadual atualizada do autuado, não considerada pela Administração Pública, evidencia falha no procedimento de notificação, caracterizando cerceamento de defesa e comprometendo a validade do processo administrativo quanto à constituição do crédito tributário.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade dos atos administrativos posteriores à notificação por edital quando não precedida de diligência suficiente para localização do autuado.

9. A manutenção da medida de embargo ambiental é necessária, diante do princípio da precaução e da necessidade de tutela efetiva ao meio ambiente, nos termos do art. 225 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A validade da notificação por edital em processo administrativo ambiental exige a demonstração de esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do autuado, especialmente quando há registros atualizados em bases públicas estaduais.

2. O embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais.

3. A suspensão judicial de embargo ambiental só se justifica mediante prova robusta da ausência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência.

4. A suspensão da Execução Fiscal é admissível quando há indícios de nulidade do lançamento decorrente de vício de notificação no processo administrativo que o originou.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, e art. 225; LC/MT no 38/1995, arts . 116, § 2o, e 121, § 1o, IV; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 15-B e art. 16, § 2o; Decreto Estadual no 1 .436/2022, arts. 22, 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2 .146.416/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03 .2023; TJMT, AC no 1046190-58.2024.8.11 .0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26 .09.2025. (TJMT. RAI: 10310082420258110000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, julgamento: 10/10/2025, publicação: 10/10/2025).

Entretanto, as peculiaridades do caso concreto demonstram que o embargo decorre da constatação de um mesmo pressuposto fático da sanção pecuniária: a existência de uma infração ambiental e a identificação de seu responsável.

Conclui-se, assim, que o embargo não está desvinculado de qualquer apuração de autoria, mas recai sobre área determinada em razão da conduta ilícita que lhe deu causa, degradação ambiental não imputada à Apelada, visto que praticada por terceiros invasores, contra os quais a proprietária tomou as medidas judiciais cabíveis.

Logo, se não há infração praticada pela Apelada, não há, consequentemente, fundamento jurídico para mantê-la como destinatária do embargo.

Certo é que admitir a manutenção do embargo em face de quem não praticou a infração seria, a meu ver, aplicar uma medida administrativa sem o devido processo legal e sem a necessária correlação entre a conduta e a consequência jurídica.

Repito, ainda que o embargo possua natureza preventiva, como sujeitar sua aplicação a quem não deu causa ao dano ambiental e, ainda, não se encontra com possibilidade de possuir qualquer ingerência na observação dessa aplicação, já que se encontra tolhida de exercer seu direito de posse direta que se encontra nas mãos de invasores.

Certamente, o dano ambiental existe e precisa ser reparado, no entanto, a responsabilidade por essa reparação deve ser direcionada aos efetivos causadores do dano – no caso, os invasores da propriedade e a legislação ambiental oferece instrumentos suficientes para que o Estado identifique e responsabilize os verdadeiros infratores, não sendo razoável que a proprietária, vítima de esbulho possessório, seja onerada com medida restritiva de direito que não pode sequer exercer.

Ressalto que o art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece que a cessação do embargo depende de demonstração de regularização ambiental. Veja-se:

“A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a
apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade
.

Parágrafo único Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição.”

Ressalta-se que essa exigência deve ser interpretada em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não se pode exigir que a proprietária, impossibilitada por ter sofrido a invasão de seu imóvel, arque com os custos e encargos de regularizar uma área degradada que se encontra sob a posse de terceiros. Tal circunstância viola o direito de propriedade e a proibição do enriquecimento sem causa.

Dessa forma, neste caso especificamente, entendo que, reconhecida a ausência de autoria da Apelada na prática da infração ambiental, não há como subsistir o Termo de Embargo/Interdição em seu desfavor, porque a manutenção do embargo pressupõe a identificação do responsável pela degradação, o que no caso concreto não se imputa à Recorrida.

No tocante à insurgência do Estado contra o valor dos honorários advocatícios, entendo que, mais uma vez, a razão não o socorre.

A elevada complexidade da causa, a relevância econômica da demanda, o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação do feito demonstram a adequação do valor fixado por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não se evidenciando excesso ou desproporcionalidade a justificar a intervenção desta instância revisora, até por que não alcança sequer o mínimo de 10% caso fosse arbitrado de forma escalonada.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Da Remessa Necessária

A sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública uma vez que o valor da causa (R$ 1.825.404,00) supera o limite de 500 (quinhentos) salários-mínimos previsto no inciso II do § 3o do referido artigo.

Consoante a fundamentação expendida na análise do mérito recursal, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em plena consonância com o ordenamento constitucional e infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual não comporta reparos e deve ser ratificada.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a sentença combatida e, em sede de Remessa Necessária,
ratificá-la
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026